Tribunal: STF
Processo: Rcl 75338
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Amapá, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região, nos autos do Processo 0000650-27.2024.5.08.0206, assim ementado:



    “DIREITO DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. ACORDO HOMOLOGADO SEM A ANUÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO. CULPA IN VIGILANDO CONFIGURADA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 



    I. CASO EM EXAME



    Recurso ordinário interposto pelo Estado do Amapá contra sentença que reconheceu sua responsabilidade subsidiária pelo adimplemento de créditos trabalhistas deferidos ao reclamante, decorrentes de contrato firmado entre o ente público e uma organização social para gestão de unidade hospitalar. O recorrente sustenta ausência de anuência ao acordo homologado e a inexistência de culpa na fiscalização do contrato de gestão. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    Há duas questões em discussão: (i) determinar se o ente público pode ser responsabilizado por valores decorrentes de acordo homologado judicialmente sem sua anuência; e (ii) verificar se houve culpa in vigilando do Estado do Amapá na fiscalização do contrato de gestão firmado com a organização social contratada. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    A ausência de manifestação expressa do ente público durante a audiência quanto à discordância com os termos do acordo homologado configura preclusão, presumindo-se sua anuência tácita, conforme registrado em ata de audiência. O acordo homologado judicialmente delimitou que a sentença versaria exclusivamente sobre a responsabilidade subsidiária do ente público, sem prejuízo aos valores já acertados entre as partes presentes, o que não gera qualquer ambiguidade ou nulidade processual. O contrato de gestão, ainda que submetido a regime jurídico específico, não exime o poder público de fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela organização social contratada e suas terceirizadas, em observância aos princípios da administração pública e às disposições da Lei nº 9.637/1998.A omissão do Estado do Amapá na fiscalização efetiva do contrato de gestão caracteriza culpa in vigilando, nos termos da jurisprudência consolidada pelo STF no RE 760.931 (Tema 246 da Repercussão Geral), que condiciona a responsabilidade subsidiária à comprovação de conduta culposa do ente público. Precedentes do próprio tribunal regional, envolvendo as mesmas partes e matéria similar, reafirmam a tese de que a ausência de fiscalização efetiva por parte do ente público justifica a responsabilização subsidiária. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    Recurso desprovido. 



    Tese de julgamento: A homologação de acordo judicial não obriga o ente público que expressamente manifeste ausência de anuência, mas a omissão no momento processual adequado configura preclusão, presumindo-se sua anuência tácita. O dever de fiscalização do ente público em contratos de gestão inclui a verificação do cumprimento das obrigações trabalhistas, sendo sua inobservância suficiente para configurar culpa in vigilando e ensejar a responsabilidade subsidiária nos termos da jurisprudência do STF (RE 760.931).A responsabilização subsidiária do ente público não viola o disposto no artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, desde que demonstrada conduta culposa na fiscalização do contrato. Dispositivos relevantes citados: CLT, art. 832; CC, art. 844; Lei nº 8.666/93, art. 71, § 1º; Lei nº 9.637/1998, arts. 8º e 9º; CPC, art. 272, § 2º; Súmula nº 331 do TST.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 760.931, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 02.05.2017; STF, RE 760.931- ED, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe 06.09.2019; TRT-8, RO 0000272-62.2024.5.08.0209, Rel. Des. Antônio Oldemar Coelho dos Santos, j. 14.08.2024; TRT-8, RO 0000063-54.2023.5.08.0201, Rel. Des. Carlos Zahlouth Jr, j. 27.02.2024.” (eDOC 5, ID: 784f0df4)



    Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independentemente de comprovação de culpa, teria ofendido a autoridade de decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADC 16.



    Desse modo, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superado o ponto, rememoro que, a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Quanto ao mérito, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.



    Em data posterior a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.



    Com efeito, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber, cujo mérito está sendo analisado pelo Plenário. 



    Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.



    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Assim, é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido.” (Rcl 26.819 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020; grifo nosso);



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666 /1993. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos. 3. In casu, a decisão reclamada atribuiu à União a responsabilidade subsidiária omissiva pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando. 4. Neste contexto, é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes. 5. Agravo a que se dá provimento a fim de cassar a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo.” (Rcl 16.777 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, redator do acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2020).



    Na hipótese versada nos autos, verifico que o Tribunal de origem entendeu que a Administração Pública deveria ser responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas, tendo em vista a deficiência da fiscalização. Nesse sentido, transcrevo trecho do acórdão regional:



    “O contrato de gestão, a toda evidência, transfere a própria atividade inerente ao poder público para as Organizações Social, inclusive com a afetação do patrimônio público. Todavia, a existência de um contrato de gestão entre o ente público e a Organização Social não exime aquele da responsabilidade pelos créditos trabalhistas, nos termos do artigo 8º da Lei nº 9.637/98, que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, a criação do Programa Nacional de Publicização, a extinção dos órgãos e entidades que menciona e a absorção de suas atividades por organizações sociais, e dá outras providências, sendo certo que a irregularidade não denunciada aos órgãos competentes pelo fiscal do contrato pode conduzir à responsabilidade solidária, nos termos do artigo 9º da lei em epígrafe. 



    In casu, é incontroverso que a segunda reclamada Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar (IBGH) firmou o Contrato nº 091/2022 - UEI ZONA SUL (Id 17f61d6) com a empresa Alvarenga Assistência Médica Ltda.(primeira reclamada), beneficiando-se o Estado do Amapá dos serviços prestados pelos funcionários desta, incluindo a reclamante. Tal situação revela uma relação direta de benefício ao ente público, que, mesmo agindo por meio de Contrato de Gestão com a segunda reclamada, não demonstrou o cumprimento do seu dever de fiscalização efetiva quanto às obrigações trabalhistas assumidas pela contratada. 



    Sabe-se que a Administração Pública, ao firmar contratos de gestão ou de outra natureza, não está isenta de responsabilidade por atos culposos, seja por culpa in eligendo (na escolha do contratado), seja por culpa in vigilando (na fiscalização). Ressalte-se que, conforme jurisprudência consolidada, o simples repasse da execução dos serviços a um terceiro não afasta o dever de supervisão contínua, especialmente no que diz respeito ao cumprimento das normas trabalhistas e previdenciárias. No presente caso, a omissão quanto à fiscalização configura descumprimento de uma obrigação legal que recai sobre o ente público contratante. 



    Ademais, O STF no julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, ao complementar a análise sobre a imputação de responsabilidade subsidiária ao Poder Público por encargos trabalhistas decorrentes do inadimplemento de empresa prestadora de serviço, estabeleceu a seguinte tese: "O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. (RE 760.931, Redator para o acórdão Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 2/5/2017)". 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar os embargos de declaração interpostos contra a decisão sobredita, deixou expressamente consignada a possibilidade de imputar responsabilidade subsidiária do poder público no caso de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando. Ei-la:



    (...)



    Por fim, cito recentíssimos precedentes desta E. 3ª Turma envolvendo as mesmas partes e tema, RO 0000272- 62.2024.5.08.0209 e RO 0000063-54.2023.5.08.0201, Relator Antônio Oldemar Coelho dos Santos e Relator Carlos Zahlouth Jr, julgados em 14.08.2024 e 27.02.2024 (respectivamente), ocasião que foi mantida a decisão que condenou o Estado do Amapá de maneira subsidiária ao adimplemento dos créditos trabalhistas deferidos em juízo. Transcrevo suas respectivas ementas:



    (...)



    Portanto, como no caso concreto está comprovado o vício na fiscalização do contrato, nego provimento ao apelo, sendo mantida a responsabilização subsidiária sobre todas as verbas aqui deferidas.” (eDOC 5, p. 8-10 - ID: 784f0df4)



     Ora, entendo que a Justiça trabalhista, ao atribuir à Administração o ônus probatório ou até mesmo desqualificar toda e qualquer prova levada a juízo, incorre na figura da responsabilização automática, combatida por esta Corte Suprema, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Corroborando a tese, cito, ainda, recentes julgados de ambas as Turmas do STF:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931, REL. MIN. ROSA WEBER. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. O reconhecimento da responsabilidade subsidiária, sem que haja a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação à terceirizada, tampouco prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do Ente Público, não foi admitido por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 63.784 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2024; grifo nosso);



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ADC Nº 16/DF. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. INOBSERVÂNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 1. A Justiça do Trabalho imputou responsabilidade subsidiária automática à Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, sob o fundamento de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando), revelando inobservância ao que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e, mais recentemente, no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral. 2. Não há apontamento claro e objetivo sobre reiterada e sistemática negligência, podendo a motivação apresentada, genérica, servir para qualquer processo judicial em que tenha ocorrido inadimplemento de obrigações trabalhistas. 3. Agravo regimental provido para, dando procedência à reclamação, cassar o acórdão reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte agravante.” (Rcl 62.148 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Redator do acórdão Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 16.2.2024).



    Por oportuno, destaco precedentes em situação semelhante ao dos autos, nos quais o Estado do Amapá figura como parte reclamante:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC Nº 16/DF. RE Nº 760.931-RG/DF (TEMA RG Nº 246). INOBSERVÂNCIA. 1. A Justiça do Trabalho imputou responsabilidade subsidiária automática ao Estado do Amapá na tomada de serviços terceirizados, sob o fundamento de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando), revelando inobservância ao que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e, mais recentemente, no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral. 2. Inexistência de apontamento claro e objetivo sobre o nexo causal entre as condutas sistematicamente negligentes atribuídas à parte reclamante na fiscalização do contrato de trabalho e o dano causado, podendo a motivação apresentada, genérica, servir para qualquer processo judicial em que tenha ocorrido inadimplemento de obrigações trabalhistas. 3. Descabido revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça laboral considerou presente — culpa in vigilando da Administração —, mas, viável e oportuno, sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido pela Suprema Corte nos julgamentos referência. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 69.064 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 17.9.2024; grifos nossos)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 3. Violação ao decidido na ADC 16. 4. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 5. Inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Impossibilidade. 6. Agravo regimental provido, para julgar procedente a reclamação.” (Rcl 71362 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Relator(a) p/ Acórdão: Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.12.2024)



    Assim, entendo que o Tribunal de origem reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16.



    Por fim, cumpre registrar que não desconheço a existência do tema 1.118 da repercussão geral, no qual se discutirá o “[ô]nus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.



    Todavia, tendo em vista que o mérito do referido paradigma ainda não foi julgado e que, a meu juízo, a matéria em questão já foi apreciada no julgamento da ADC 16, não há qualquer óbice ao julgamento da presente causa.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para afastar a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, nos termos da jurisprudência desta Corte (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente